Tribunal: TJDFT
Processo: 0754685-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0754685-07.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALOR GESTÃO DE ATIVOS, COBRANÇAS E SERVIÇOS LTDA AGRAVADA: ROSANA CALDEIRAS TOLEDO DE ARAÚJO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALOR GESTÃO DE ATIVOS, COBRANÇAS E SERVIÇOS LTDA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras-DF, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0708718-78.2021.8.07.002, proposto em desfavor ROSANA CALDEIRAS TOLEDO DE ARAÚJO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 218997929 do processo de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de penhora sobre os lucros auferidos pela executada perante a empresa MIVI COMUNICACÃO A LTDA, da qual integra o quadro de sócios, de modo a viabilizar a satisfação da obrigação pecuniária exequenda. No agravo de instrumento interposto, a agravante afirma que, a despeito das diligências realizadas nos autos do cumprimento de sentença, não foram localizados bens passíveis de penhora, de modo que se mostra cabível a penhora da remuneração auferida pela executada na condição de sócia da empresa MIVI COMUNICACÃO A LTDA. Destaca que os lucros distribuídos aos sócios não se confundem com o patrimônio da sociedade empresária. Ao final, a agravante postula a reforma da r. decisão recorrida, para que seja deferida a constrição judicial vindicada. Em atenção à determinação constante do ID 67660390, a promoveu o recolhimento do preparo em dobro (ID 68111720). Na mesma oportunidade, postulou a restituição do montante recolhido anteriormente, sem a utilização do Sistema PagCustas (ID 68112472). É o relatório. Decido. Verifico que o agravante não postulou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Quanto ao pedido de devolução do montante recolhido sem a utilização do Sistema PagCustas, cumpre ressaltar que tal medida pode ser requerida administrativamente, sem a necessidade de determinação ou autorização judicial, na forma prevista nos artigos 10 e 11 da Portaria Conjunta TJDFT no 50/2013. Dessa forma, quanto ao requerimento de devolução do preparo recolhido sem a observância do Sistema PagCustas, o agravante carece de interesse processual, circunstância que torna impositivo o não conhecimento do pedido formulado nesse sentido no ID 68112472. Intime-se a agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto os documentos juntados pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2025 às 14:33:06. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora